Tribunal: TJDFT
Processo: 0719230-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. MENSALMENTE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 831 DO CPC. ERRO MATERIAL. INOCORRENTE. OMISSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Inexiste erro material no acórdão, que foi claro e coerente ao deferir a penhora de 30% do salário do executado, descontados diretamente em folha de pagamento.
2. "A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios." Artigo 831 do CPC.
3. A penhora do salário do executado deve ser mantida mensalmente, até a quitação da dívida exequenda.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.